Tribunal: CARF
Processo: 12448.908907/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.908907/2012-91
ACÓRDÃO
1301-008.080 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERMOMACAE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP.
ANÁLISE
DA
LIQUIDEZ
E CERTEZA
DO
CRÉDITO.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
A decadência prevista nos arts. 150, § 4o, e 173, I, do CTN limita o poder de
constituir crédito tributário por meio de lançamento, não alcançando a
atividade de verificação da certeza e liquidez de crédito pleiteado em
pedido de restituição, ressarcimento ou declaração de compensação, nos
termos do art. 170 do CTN. A autoridade fiscal pode, no prazo de cinco
anos contado da entrega da declaração de compensação, examinar os
elementos formadores do saldo negativo indicado em PER/DCOMP, para
fins de homologação do crédito pleiteado, sem que isso importe
constituição de novo crédito tributário.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
SÚMULA CARF No 80. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento de crédito decorrente de IRRF pressupõe a
comprovação da retenção e do cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto, nos termos da Súmula CARF no 80.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar para, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.080 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.908907/2012-91
2
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís
Ângelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE
ENERGIA S.A., em face do Acórdão no 08-48.742, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório que reconheceu apenas parcialmente
o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no 34317.19531.060607.1.7.02-1925, relativo a
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006.
Conforme consta dos autos, a contribuinte transmitiu PER/DCOMP, informando
crédito de saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 1.185.897,12, oriundo de estimativas
mensais compensadas com saldo de períodos anteriores e retenções na fonte incidentes sobre
rendimentos de aplicações financeiras, com vistas à compensação de débitos próprios.
O Despacho Decisório, emitido em 04/05/2012, reconheceu como direito creditório
disponível o valor de R$ 381.463,61, deixando de confirmar integralmente as retenções de
imposto de renda na fonte informadas.
A glosa decorreu da constatação, pela Autoridade Fiscal, de que as receitas
correspondentes às retenções não teriam sido integralmente oferecidas à tributação, conforme
divergências apuradas entre os valores declarados na DIPJ, os rendimentos informados pelas
fontes pagadoras nas DIRF e os registros contábeis da contribuinte. Em razão disso, procedeu-se à
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.080 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.908907/2012-91
3
proporcionalização do IRRF reconhecido, com concentração da glosa na fonte pagadora CNPJ
60.746.948/0001-12.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual
sustentou, em síntese, a existência de direito creditório integral, a inadequação do critério de
proporcionalização adotado, a impossibilidade de glosa fundada em suposta ausência de
oferecimento das receitas à tributação, bem como a ocorrência de decadência para qualquer
revisão da apuração do IRPJ do período.
A DRJ/FOR, ao apreciar a insurgência, concluiu que o reconhecimento parcial do
crédito mostrou-se correto, assentando que a certeza e liquidez do IRRF pressupõem não apenas a
comprovação da retenção, mas também a demonstração de que as receitas correspondentes
integraram a base de cálculo do IRPJ.
Afastou, ainda, a alegação de decadência, ao fundamento de que a análise da
liquidez e certeza do direito creditório não se confunde com atividade de lançamento, não se
submetendo, portanto, aos prazos decadenciais previstos no Código Tributário Nacional.
Com esses fundamentos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo o Despacho Decisório.
Inconformada, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, por meio do
qual reitera, em linhas gerais, as alegações anteriormente deduzidas, sustentando a existência do
direito creditório glosado, decorrente de retenções na fonte, e a incidência da decadência, por
entender que a autoridade fiscal teria promovido, de forma indireta, revisão da apuração do IRPJ
fora do prazo legal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.080 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.908907/2012-91
4
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 26/11/2019 (e-fls. 63), vindo
a apresentar o presente Recurso Voluntário em 23/12/2019 (e-fls. 64), por meio de advogados
regularmente habilitados nos autos (e-fls. 73/134).
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
2
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
2.1 DA ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA
De início, cumpre rejeitar a tese recursal segundo a qual a análise promovida pela
autoridade fiscal estaria obstada pela decadência prevista nos arts. 150, § 4o, e 173, I, do Código
Tributário Nacional.
A decadência limita o poder-dever da Administração Tributária de constituir crédito
tributário por meio de lançamento. Não alcança, porém, a atividade administrativa de verificação
da certeza e liquidez de crédito invocado pelo sujeito passivo em pedido de restituição,
ressarcimento ou declaração de compensação, nos termos do art. 170 do CTN.
No caso concreto, não se está diante de lançamento de ofício, tampouco de revisão
da apuração do IRPJ com exigência de tributo ou imposição de penalidade. O que se examina é a
própria existência, extensão e legitimidade do indébito alegado, condição indispensável à
homologação da compensação declarada.
A jurisprudência administrativa deste Conselho é tranquila no sentido de que a
decadência não impede a aferição da liquidez e certeza de saldo negativo utilizado em
compensação, ainda que originado de períodos pretéritos, desde que não haja constituição de
novo crédito tributário em desfavor do contribuinte.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.080 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.908907/2012-91
5
Tal compreensão decorre da necessária distinção entre, de um lado, a atividade de
lançamento e, de outro, a atividade de controle do direito creditório, esta inerente ao regime
jurídico da compensação tributária. Nesse sentido:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
INOCORRÊNCIA. A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da entrega
do PER/DCOMP e a ciência do Despacho Decisório. E, por inexistência de restrição
temporal quanto à averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em
homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N° 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. Nos termos da Súmula CARF no
177, as estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
(Acórdão no 1302-007.508, Rel. Cons. Miriam Costa Faccin, Data da Sessão: 17/09/2025)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. QUITAÇÃO DE ESTIMATIVA POR MEIO DE COMPENSAÇÃO.
SÚMULA CARF No 177. De acordo com a Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas
e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. O
sujeito passivo tem direito à dedução do imposto retido pelas fontes pagadoras incidentes
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de retenção ou não
possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor,
que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de
cinco anos contados da data da apresentação da declaração de compensação (art. 74, §
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.080 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.908907/2012-91
6
5°, da Lei n. 9.430/96) verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os
elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto
não se tratar de constituição de crédito tributário.
(Acórdão no 1002-003.802, Rel. Cons. Luis Angelo Carneiro Baptista, Data da Sessão:
15/07/2025)
(grifamos)
Mostra-se especialmente elucidativo, pela similitude fática e jurídica, o
entendimento firmado no Acórdão no 1101-001.609, de relatoria do i. Conselheiro Efigênio de
Freitas Junior, em que se estabeleceu, com precisão, a distinção entre o prazo decadencial para
lançamento de ofício, previsto nos arts. 150, § 4o, e 173, I, do CTN, e o prazo quinquenal para
homologação da compensação declarada, contado da entrega da DCOMP, na forma do art. 74, §
5o, da Lei no 9.430/1996. Confira-se:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
(...)
DCOMP. SALDO NEGATIVO. IR-FONTE. RECEITA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. O crédito informado em Dcomp pode não ser líquido e
certo – condição sine qua non para homologação da compensação. Daí o legislador ter
concedido ao Fisco prazo de cinco anos para homologar, ou não, a compensação, a
contar da data de entrega da declaração de compensação. Esse prazo é conferido ao
Fisco para se manifestar quanto à liquidez e certeza do crédito fiscal do contribuinte,
conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem que haja manifestação do
Fisco ter-se-á homologação tácita da compensação declarada. Situação diversa ocorre se
durante a análise da liquidez e certeza do crédito o Fisco apurar infração sujeita a
lançamento de ofício, não oferecimento de receita à tributação, por exemplo. Nessa
hipótese aplica-se o prazo decadencial do art. 150, §4o ou 173, I, do CTN, e o termo inicial
será a data da ocorrência do fato gerador ou o primeiro dia do exercício do seguinte, a
depender da situação fática (pagamento, dolo, fraude ou simulação). Nesta hipótese
diversa, em razão de tratar-se de possível lançamento aplica-se a decadência. Correto o
Fisco ao glosar o IR-Fonte que compõe o saldo negativo do ano-calendário 2008 em razão
de o contribuinte não ter oferecido à tributação a receita correspondente, tal como
determina a Lei no 8.981/1995, art. 34 e Lei no 9.430/996, art. 2o. Súmula CARF no 80: Na
apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
(...)
23. Note-se que o CTN remeteu a matéria da compensação à lei ordinária. Logo, no campo
da compensação não há falar-se em decadência, vez que a matéria deve ser tratada por lei
compensação.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.080 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.908907/2012-91
7
24. Pois bem. Em consonância com o art. 170 do CTN, a Lei no 9.430/19964 e alterações,
art. 74, autoriza a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos
(crédito fiscal), vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, sob as
seguintes condições e garantias, dentre outras:
i) a compensação deve ser efetuada mediante entrega de declaração na qual conste
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados (art.
74, §1o)
ii) a compensação declarada extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação (art. 74, §2o);
iii) o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito é de 5 anos,
contado da data de entrega da declaração de compensação (art. 74, §5o);
iv) a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para exigência dos débitos indevidamente compensados (art. 74, §6o).
25. Como se vê, dentre as condições e garantias estabelecidas, a compensação declarada
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Tem-
se na hipótese presunção de boa-fé do contribuinte em relação ao crédito fiscal
declarado. Assim, declarada a compensação, o débito está extinto, porém, sob condição
resolutória até ulterior homologação.
26. O crédito informado em Dcomp, entretanto, pode não ser líquido e certo – condição
sine qua non para homologação da compensação. Daí o legislador ter concedido ao Fisco
prazo de cinco anos para homologar, ou não, a compensação, a contar da data de entrega
da declaração de compensação. Esse prazo é conferido ao Fisco para se manifestar quanto
à liquidez e certeza do crédito fiscal do contribuinte, conforme preconiza o art. 170 do
CTN. Decorrido tal prazo sem que haja manifestação do Fisco ter-se-á homologação tácita
da compensação declarada.
27. No caso de o contribuinte apurar indébito tributário, tal direito do contribuinte não
impõe ao Fisco a obrigação de verificar a liquidez e certeza do crédito fiscal para fins de
compensação. Tal obrigação surge a partir da entrega da Dcomp. Afinal, se o contribuinte
não exercer o seu direito de repetição do indébito não há falar-se em verificação de
liquidez e certeza por parte do Fisco.
28. Na hipótese de o Fisco verificar que o crédito declarado pelo contribuinte não é líquido
e certo, ocorre a não homologação da compensação e o débito, até então extinto sob
condição resolutória, é cobrado, uma vez tratar-se de débito confessado em Dcomp. Essa
não homologação implica glosa do crédito exatamente por ele não ser líquido e certo.
29. Situação diversa ocorre se durante a análise da liquidez e certeza do crédito o Fisco
apurar infração sujeita a lançamento de ofício, não oferecimento de receita à tributação,
por exemplo. Nessa hipótese aplica-se o prazo decadencial do art. 150, §4o ou 173, I, do
CTN, e o termo inicial será a data da ocorrência do fato gerador ou o primeiro dia do
exercício do seguinte, a depender da situação fática (pagamento, dolo, fraude ou
simulação). Nesta hipótese diversa, em razão de tratar-se de possível lançamento aplica-
se a decadência.
30. Temos, portanto, dois prazos de 5 anos, com finalidade e termo inicial distintos. O
primeiro, para fins de lançamento de ofício, nos casos de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, cujo termo inicial é a data da ocorrência do fato gerador ou o primeiro
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.080 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.908907/2012-91
8
dia do exercício seguinte (art. 150, §4o ou 173, I, do CTN); o segundo, para que o Fisco
verifique a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte e homologue, ou não,
a compensação declarada, cujo termo inicial é a data de entrega da declaração de
compensação (art. 74, §5 da Lei 9.430/96).
31. Considerar que o prazo de homologação de declaração de compensação tem como
marco inicial a data da ocorrência do fato gerador seria conferir ao sujeito passivo a
faculdade de definir o prazo de que dispõe o Fisco para homologar, ou não, a
compensação declarada. Bastaria o contribuinte transmitir uma declaração de
compensação no último mês do quinto ano a contar da data da ocorrência do fato
gerador. Nessa hipótese teria o Fisco apenas um mês para verificar a liquidez e certeza do
crédito e homologar, ou não, a declaração. Certamente, esse não é o objetivo da norma.
Tal situação foi bem descrita pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, veja-se:
(...)
(Acórdão no 1101-001.609, Rel. Cons. Efigênio de Freitas Junior, Data da Sessão:
24/06/2025)
(grifamos)
Como se extrai desse precedente, não há falar em decadência quando a atuação
administrativa se limita à verificação da liquidez e certeza do crédito informado, notadamente em
hipóteses nas quais as receitas correspondentes às retenções na fonte não foram oferecidas à
tributação, em afronta à legislação do imposto de renda e ao entendimento consolidado na
Súmula CARF no 80.
E essa é, precisamente, a hipótese dos autos. A autoridade fiscal, no prazo legal de
homologação da compensação, examinou os elementos formadores do saldo negativo e concluiu,
de modo fundamentado, que parte do crédito informado não preenchia os requisitos de
comprovação da retenção e do efetivo oferecimento das receitas à tributação, razão pela qual
procedeu à glosa parcial respectiva, sem constituir novo crédito tributário.
Em outras palavras, a atuação fiscal não se dirigiu à exigência de tributo ou
penalidade — hipótese em que, aí sim, incidiria a decadência —, mas exclusivamente à aferição da
legitimidade do crédito informado pela recorrente, providência que decorre diretamente do
regime jurídico da compensação tributária.
Nessa mesma linha, o v. acórdão recorrido consignou, com acerto, que a
decadência protege o contribuinte apenas contra a constituição extemporânea de crédito
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.080 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.908907/2012-91
9
tributário, não impedindo o exame da certeza e liquidez do direito creditório invocado em pedido
de restituição, ressarcimento ou compensação, nos termos do art. 170 do CTN. Veja-se:
“(...)
Quando da lavratura deste termo, em 29/03/2012, já havia sido atingido pela decadência
os fatos geradores havidos no ano-calendário 2006, destarte, a autoridade tributária
estava impossibilitada de efetuar eventual lançamento que se fizesse necessário ou de
requerer a regularização das informações prestadas na DIPJ.
Isto não quer dizer que a análise creditória efetuada e a glosa decorrente sejam uma “via
oblíqua” para burlar a decadência, mas são o produto do trabalho regulamentar da
Receita Federal do Brasil, como passo a explicar.
O prazo de que tratam os arts. 150, § 4o, e 173 do Código Tributário Nacional (CTN) refere-
se ao poder da Fazenda Nacional de constituir o crédito tributário, não guardando relação
com o dever de verificar a certeza e liquidez do direito creditório invocado por
contribuinte na apresentação de pedido de restituição / ressarcimento ou declaração de
compensação, nos termos do art. 170 deste código.
Desta forma, o evento da decadência objetiva proteger o contribuinte das atividades
inerentes ao lançamento de ofício, concernentes à verificação da ocorrência de fato
gerador, à determinação de matéria tributável, ao cálculo do montante do tributo devido
etc, cujo resultado modificaria a base de cálculo do tributo, na forma da exigência de
débitos ou da reversão ou redução do prejuízo fiscal apurado.
Em contrapartida, o que se discute neste processo é a legitimidade do indébito tributário
a ser restituído / ressarcimento / compensado, e, para isto, é perfeitamente possível o
escrutínio da certeza e da liquidez das parcelas componentes do direito creditório, tais
como pagamentos, retenções na fonte e estimativas compensadas com saldos negativos
de períodos anteriores.
(...)”
(grifamos)
Diante do exposto, rejeito a preliminar de decadência.
3
DO MÉRITO
No mérito, a Recorrente insurge-se contra a glosa parcial do IRRF que compõe o
saldo negativo de IRPJ, sustentando que a Fiscalização teria adotado critério inadequado e
imotivado, ao se limitar à análise das informações constantes da DIPJ e proceder à
proporcionalização das retenções, concentrando a glosa na fonte pagadora de CNPJ
60.746.948/0001-12, sem examinar a integralidade da documentação fiscal e contábil, tampouco
as declarações de exercícios anteriores.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.080 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.908907/2012-91
10
Alega, ainda, que a metodologia adotada desconsideraria as particularidades
decorrentes da adoção do regime de caixa para fins de IRRF e do regime de competência para fins
de IRPJ, sendo possível que as receitas correspondentes às retenções tivessem sido oferecidas à
tributação em período diverso daquele examinado pela autoridade fiscal.
A DRJ assim se manifestou sobre a matéria:
“(...)
O reconhecimento parcial do direito creditório é resultado da confirmação parcial da
retenção pela fonte pagadora 60.746.948/0001-12, ante a constatação, pelo agente fiscal,
de que a receita correspondente está oferecida parcialmente à tributação.
A demonstração da certeza e liquidez das retenções efetuadas e declaradas na DCOMP e
DIPJ demanda, como elemento de prova, a apresentação do comprovante de retenção
fornecido obrigatoriamente pela fonte pagadora ao beneficiário da renda, obedecendo ao
disposto no art. 987 do Decreto 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda):
Art. 987. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
imposto sobre a renda na fonte deverão fornecer a pessoa física ou jurídica beneficiária,
na forma e nas condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda, documento comprobatório, com indicação da natureza e do
montante do pagamento, das deduções e do imposto sobre a renda retido no ano-
calendário anterior, quando for o caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86, caput; e Lei no
9.779, de 1999, art. 16).
Essa obrigação estava prevista no art. 942 do Decreto 3.000/99.
Reforça a comprovação quando o informe de pagamento de renda e de retenção de
tributos se confirma nos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil, dado que as
fontes pagadoras também são obrigadas a entregar anualmente declaração (DIRF) com a
relação de todos os pagamentos por ela feitos e que porventura sofreram alguma
retenção de tributos na fonte.
A validade dessa prova de retenção deflui do fato de esses documentos serem produzidos
por pessoa (a fonte pagadora), que não a beneficiária de seu conteúdo (o receptor do
pagamento com a retenção do tributo). É prova produzida por terceiro em favor de quem
dela se beneficia.
Por essa razão, o imposto retido na fonte apenas poderá ser compensado se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
(no teor do art. 988 do Decreto 9.580/2018), sem esquecer da necessidade de
demonstrar, efetivamente, através de registros contábeis e fiscais, que as receitas sobre
as quais incidiram as retenções foram oferecidas à tributação na apuração do imposto
devido, na forma do art. 228, III do Decreto.”
(destaques nossos)
Sem reparos à decisão.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.080 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.908907/2012-91
11
A Recorrente limita-se a formular alegações de caráter eminentemente retórico à
atuação fiscal, imputando-lhe suposta omissão investigativa ou inadequação metodológica, sem,
contudo, demonstrar, ainda que minimamente, que as receitas financeiras correspondentes às
retenções glosadas foram efetivamente oferecidas à tributação, seja no ano-calendário em que
auferidas, seja em exercícios anteriores.
Não foram apresentados, por exemplo, demonstrativos de conciliação, escrituração
contábil, ou qualquer outro meio idôneo capaz de comprovar que as receitas que ensejaram as
retenções na fonte foram oferecidas à tributação em período diverso daquele considerado pela
Fiscalização. Tampouco houve indicação precisa de valores, períodos ou lançamentos contábeis
que permitissem infirmar as conclusões extraídas a partir das informações declaradas pela própria
contribuinte.
Cumpre destacar que, no regime jurídico da compensação tributária, incumbe ao
sujeito passivo o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, nos termos do art.
170 do CTN. A atuação da Administração Tributária, nesse contexto, não se confunde com
atividade instrutória em favor do contribuinte, nem impõe ao Fisco o dever de promover auditoria
ampla e irrestrita em busca de elementos que o próprio interessado deixou de apresentar.
A jurisprudência deste Conselho consolidou-se no sentido de que o reconhecimento
de crédito decorrente de IRRF pressupõe não apenas a comprovação da retenção, mas também o
efetivo oferecimento à tributação das receitas correspondentes, consoante dispõe a Súmula CARF
no 80:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
No caso dos autos, a glosa do IRRF não decorreu exclusivamente da ausência de
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora em favor da beneficiária da renda.
Decorreu, igualmente, da ausência de comprovação de requisito material autônomo e
indispensável ao reconhecimento do crédito, qual seja, o oferecimento à tributação das receitas
sobre as quais incidiram as retenções.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.080 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.908907/2012-91
12
Assim, inexistindo prova suficiente de que as receitas correspondentes às retenções
glosadas integraram a base de cálculo do imposto, não há como reconhecer o direito creditório
pleiteado, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da glosa.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 151
DF CARF MF
Original